Tribunal: TJPA
Processo: 0810321-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810321-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIEL PATRICK MARQUES CARNEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. PROPORÇÃO A SER APLICADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONFORME O ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI 7.210/1984 (REDAÇÃO ATUAL).

PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

1. Diante do atual contexto, em que a lei não prevê, especificamente, quanto a questões como a ora em exame – em que o apenado encontra-se condenado pela prática de um crime equiparado a hediondo e reincidente no cometimento de crimes comuns – a jurisprudência vem resolvendo isso de modo mais favorável àquele: aplicando-lhe o percentual disposto no mencionado artigo 112, inciso V.

2. Conhecimento e provimento do recurso.

3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Daniel Patrick
Marques Carneiro, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém de indeferir a impugnação ao cálculo de sua reprimenda.

As razões recursais (Num. 3829123) culminaram no seguinte pleito
, ipsis literis
:

(...) que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 25/09/2020 pelo MM. Juízo a quo, que reconheceu a reincidência em crime hediondo, aplicando a fração de 3/5 para progressão de regime, passando a desconsiderar a reincidência, uma vez que o apenado não reincidiu em crime da mesma natureza, reconhecendo a necessidade de cumprimento do equivalente a 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento) de sua reprimenda para alcançar o direito a progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento do recurso (Num. 3829130).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Num. 3829133).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (Num. 3829119).

Instada a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o agravo em execução seja conhecido e improvido (Num. 3846977).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

A priori
, porque pertinente, destaco do atestado de pena do agravante (Num. 3829137) as seguintes condenações, que totalizam em 23 (vinte e três) anos, 02 (meses) meses e 08 (oito) dias de reclusão:

- a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal;

- a 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003;

- a 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

- a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal e

- a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem.

O artigo 112 da Lei 7.210/1984, apresenta a atual e seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

V - não ter integrado organização criminosa.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 7º (VETADO).
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Diante desse novo contexto, em que a lei não prevê, especificamente, quanto a questões como a ora em exame – em que o apenado encontra-se condenado pela prática de um crime equiparado a hediondo e reincidente no cometimento de crimes comuns – a jurisprudência vem resolvendo isso de modo mais favorável àquele: aplicando-lhe o percentual disposto no mencionado artigo 112, inciso V.

Ratifico:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA.PROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.

3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.

4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que que a transferência do Paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

(HC 619.558/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese em análise trata de lei penal mais benéfica ao apenado, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, sejam reincidentes genéricos ou específicos.

2. Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, § 2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal" (HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/10/2020).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 624.183/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO.APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA.OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

3. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 595.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E NÃO ESPECÍFICA. PLEITO PELO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

Inconformado com a decisão do Juízo de execução, o apenado interpôs Recurso de Agravo em Execução requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum. Portanto, não é reincidente específico, sendo assim, não deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para que ocorra sua progressão de regime.

Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.

Assim, conforme o entendimento da D. procuradoria, nos parece mais acertado adotar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime nos

casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum.

AGRAVO PROVIDO.

(2020.02674119-86, 215.832, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Assim sendo, o ato judicial agravado necessita ser reformado, de modo a aplicar ao agravante, no que tange à exigência de cumprimento mínimo de pena para a transferência a regime menos rigoroso, o percentual de 40% (quarenta por cento).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e concedo provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/12/2020